Tribunal: STF
Processo: HC 234778
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Homicídio. Ato imputado ao Tribunal de Justiça. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (edoc. 13). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem para:



    “a) declarar, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 468 do CPP com a consequente anulação do julgamento para a efetiva aplicação do princípio da plenitude de defesa;



    b) alternativamente, reconhecer a nulidade do julgamento em face da demonstrada afronta à plenitude de defesa e à paridade de armas em virtude do comprovado prejuízo causado à defesa;



    c) declarar a nulidade do processo desde a apresentação da resposta à acusação em face da demonstrada insuficiência de defesa na fase da judicium accusationis, com supedâneo nos arts. 564, III, “c”, c/c 261, caput e § único, do CPP; 2º, § 2º, da Lei n.º 8.906/94; e, 5º, LV, da CF;”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    6. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Tribunal de segundo grau, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido. 



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    8. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente